Tribunal: TJDFT
Processo: 0738688-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSÁRIA PETIÇÃO A PARTE. NÃO CONHECIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que seja analisado pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, é necessário que seja feito por petição apartada. Precedentes.
2. É pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja a condenação em danos morais, são os chamados danos in re ipsa, ou seja, não demandam a comprovação dos requisitos configuradores do dever de indenizar, bastando a comprovação da ocorrência do fato e a comprovação do seu causador, consoante o caso em comento.
3. No caso dos autos, um ano após todo o trâmite processual e quitação integral de dívida oriunda de um financiamento com o Banco apelante, o apelado teve negado pedido de novo financiamento em instituição bancária por estar com nome negativado junto às instituições de crédito, cuja restrição foi realizada indevidamente pelo recorrente, uma vez que restou comprovado que a obrigação havia sido quitada pelo apelado.
3. A indenização por dano moral arbitrada no importe de R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em redução desse valor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.